Tribunal: TRF3
Processo: 5003620-92.2019.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
443/549)

5003620-92.2019.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003620-92.2019.4.03.6128

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: ERMILTON PAZ DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERAZE SUTTI - SP146298-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KAREN NICIOLI VAZ DE LIMA - SP303511-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAIS MELLO CARDOSO - SP159484-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAELA DE OLIVEIRA PINTO - SP341088-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELENA GUAGLIANONE FLEURY - SP405926-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARETA FERNANDA DA CAMARA - SP289649-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LETICIA TARANTO BOTELHO - SP418469-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE GUSTAVO BASSO CHELEGUINI - SP459374-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ERMILTON PAZ DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: HELENA GUAGLIANONE FLEURY - SP405926-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARETA FERNANDA DA CAMARA - SP289649-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERAZE SUTTI - SP146298-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THAIS MELLO CARDOSO - SP159484-A

ADVOGADO do(a) APELADO: KAREN NICIOLI VAZ DE LIMA - SP303511-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAELA DE OLIVEIRA PINTO - SP341088-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. ERRO DE FATO. INAPLICABILIDADE DO TEMA. AFASTAMENTO DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão proferida em juízo positivo de retratação, em ação previdenciária na qual se reconheceu a especialidade de períodos laborados, sem concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência nem condenação ao pagamento de parcelas, tendo a decisão embargada fixado o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, com base no Tema 1.124/STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, à luz do Tema 1.124/STJ, em hipótese na qual o julgado impõe ao INSS apenas obrigação de fazer, sem condenação de natureza patrimonial.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada incorre em erro de fato ao pressupor a existência de condenação com efeitos financeiros, quando o acórdão limitou-se ao reconhecimento de tempo especial, sem concessão de benefício ou pagamento de parcelas.

A fixação do termo inicial dos efeitos financeiros pressupõe a existência de condenação pecuniária, inexistente no caso concreto.

O Tema 1.124/STJ não se aplica quando ausente suporte fático relativo à definição de efeitos financeiros de condenação previdenciária.

A hipótese configura distinção em relação ao precedente invocado, o que afasta o juízo positivo de retratação anteriormente realizado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A fixação do termo inicial dos efeitos financeiros exige a existência de condenação de natureza patrimonial.

O Tema 1.124/STJ não se aplica a decisões que imponham exclusivamente obrigação de fazer.

É cabível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para corrigir erro de fato e afastar juízo de retratação indevido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; STF, Tema 350.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003620-92.2019.4.03.6128

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: ERMILTON PAZ DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERAZE SUTTI - SP146298-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KAREN NICIOLI VAZ DE LIMA - SP303511-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAIS MELLO CARDOSO - SP159484-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAELA DE OLIVEIRA PINTO - SP341088-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELENA GUAGLIANONE FLEURY - SP405926-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARETA FERNANDA DA CAMARA - SP289649-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LETICIA TARANTO BOTELHO - SP418469-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE GUSTAVO BASSO CHELEGUINI - SP459374-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HELENA GUAGLIANONE FLEURY - SP405926-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARETA FERNANDA DA CAMARA - SP289649-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERAZE SUTTI - SP146298-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THAIS MELLO CARDOSO - SP159484-A

ADVOGADO do(a) APELADO: KAREN NICIOLI VAZ DE LIMA - SP303511-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAELA DE OLIVEIRA PINTO - SP341088-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ERMILTON PAZ DOS SANTOS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos por Ermilton Paz dos Santos em face de decisão proferida em juízo positivo de retratação, no âmbito de ação previdenciária em que se postulou a concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência, com reconhecimento de períodos laborados sob condições especiais. Segundo a peça recursal, a sentença reconheceu a especialidade dos períodos de 18/05/2004 a 31/07/2004, 01/08/2010 a 31/12/2015 e 02/08/2017 a 28/05/2019, mas deixou de enquadrar o autor como pessoa com deficiência, razão pela qual não concedeu o benefício pretendido. A parte autora sustenta, ainda, que interpôs apelação, a qual foi desprovida, ao passo que o INSS também recorreu, alegando divergência entre o PPP apresentado na via administrativa e aquele posteriormente juntado em juízo, pretensão igualmente rejeitada no acórdão então proferido.

Narra o embargante que, após a interposição de recurso especial e extraordinário pela autarquia, com alegação de ausência de interesse de agir em razão da utilização de documento novo apenas em juízo, os autos retornaram à Turma para eventual juízo de retratação à luz do Tema 1.124 do STJ. Em seguida, foi proferida a decisão ora embargada, que acolheu parcialmente os embargos do INSS para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação e afastar a condenação ao pagamento de honorários recursais, mantido, no mais, o acórdão recorrido.

Nos presentes embargos de declaração, a parte autora afirma, em síntese, que há vício na decisão embargada, porque teria sido estabelecido termo inicial de efeitos financeiros em processo no qual inexistiria condenação de natureza patrimonial. Alega que, no caso concreto, houve apenas provimento declaratório de reconhecimento de especialidade de períodos laborados, sem determinação de implantação de benefício e sem condenação ao pagamento de parcelas vencidas, nem na sentença, nem no acórdão anteriormente proferido. A partir dessa premissa, sustenta que a controvérsia devolvida pelo INSS limitava-se ao reconhecimento da especialidade dos períodos, matéria de natureza declaratória, já superada com o reconhecimento do interesse de agir e com a manutenção do enquadramento especial. Por isso, requer a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, para excluir a menção à fixação dos efeitos financeiros na data da citação, a fim de evitar contradição interna e dúvidas interpretativas futuras.

A decisão embargada, por sua vez, assentou que o juízo de retratação era cabível diante do Tema 1.124 do STJ, em conciliação com o Tema 350 do STF. Reconheceu que, no caso, o interesse processual subsistia porque o INSS, em contestação, insurgiu-se contra o mérito da pretensão, mas concluiu que o termo inicial dos efeitos financeiros deveria ser fixado na data da citação, pois o reconhecimento da especialidade teria se baseado em formulário diverso daquele apresentado na esfera administrativa, documento este levado ao INSS apenas no curso da ação judicial. Com base nisso, entendeu ser caso de retratação, modificando o acórdão em reexame para dar parcial provimento aos embargos do INSS, fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na citação e afastar a condenação ao pagamento de honorários recursais.

O INSS, embora intimado, não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou vício consistente em contradição, sob o argumento de que a decisão embargada partiu da premissa equivocada de que haveria condenação com efeitos financeiros, quando, na realidade, o julgado limitou-se à averbação de períodos especiais, sem concessão de benefício ou condenação ao pagamento de parcelas.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, verifico que o julgado embargado padece de erro de fato, devendo, portanto, ser integrado.

No tocante ao argumento deduzido, verifica-se que a decisão embargada, ao proceder ao juízo positivo de retratação com base no Tema 1.124/STJ, consignou que:

“No que se refere ao termo inicial dos efeitos financeiros, verifico que o julgado em reexame reconheceu a especialidade postulada com base em formulário (ID216555640) distinto daquele (216555662 - Pág. 48 e ss) apresentado no âmbito administrativo e que só foi apresentado ao INSS no bojo desta ação judicial.

Sendo assim, forçoso é concluir que o termo inicial deveria ter sido fixado na data da citação, nos termos do item 2.3 do Tema 1.124/STJ, sendo o caso de retratação.”

E ainda:

“Por conseguinte, o acórdão em reexame deve ser modificado, dando-se parcial provimento aos embargos de declaração do INSS, a fim de fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na citação.”

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, o julgado em reexame não condenou o INSS à implantação de benefício previdenciário, tampouco ao pagamento de parcelas vencidas, tendo se limitado ao reconhecimento de períodos laborados sob condições especiais, impondo uma obrigação de fazer à autarquia e não uma obrigação de pagar.

Nessa perspectiva, a decisão embargada incorreu em erro de fato, ao pressupor a existência de efeitos financeiros a serem modulados, quando inexistente condenação de natureza patrimonial.

Logo, não se revela aplicável, ao caso concreto, a disciplina do Tema 1.124/STJ no tocante à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, por ausência do próprio suporte fático que autoriza sua incidência.

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de correção do julgado, a fim de afastar a fixação indevida do termo inicial dos efeitos financeiros.

Por conseguinte, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer o erro de fato apontado e afastar o juízo positivo de retratação anteriormente realizado.

No caso vertente, as peculiaridades dos autos evidenciam hipótese de distinção em relação ao precedente invocado, razão pela qual é de rigor a realização de juízo negativo de retratação, com a manutenção do acórdão em reexame, nos seus exatos termos.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para afastar a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, reconhecendo a inaplicabilidade do Tema 1.124/STJ ao caso concreto, e, por conseguinte, tornar sem efeito o juízo positivo de retratação, mantendo-se o acórdão anteriormente proferido.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. ERRO DE FATO. INAPLICABILIDADE DO TEMA. AFASTAMENTO DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão proferida em juízo positivo de retratação, em ação previdenciária na qual se reconheceu a especialidade de períodos laborados, sem concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência nem condenação ao pagamento de parcelas, tendo a decisão embargada fixado o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, com base no Tema 1.124/STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, à luz do Tema 1.124/STJ, em hipótese na qual o julgado impõe ao INSS apenas obrigação de fazer, sem condenação de natureza patrimonial.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada incorre em erro de fato ao pressupor a existência de condenação com efeitos financeiros, quando o acórdão limitou-se ao reconhecimento de tempo especial, sem concessão de benefício ou pagamento de parcelas.

A fixação do termo inicial dos efeitos financeiros pressupõe a existência de condenação pecuniária, inexistente no caso concreto.

O Tema 1.124/STJ não se aplica quando ausente suporte fático relativo à definição de efeitos financeiros de condenação previdenciária.

A hipótese configura distinção em relação ao precedente invocado, o que afasta o juízo positivo de retratação anteriormente realizado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A fixação do termo inicial dos efeitos financeiros exige a existência de condenação de natureza patrimonial.

O Tema 1.124/STJ não se aplica a decisões que imponham exclusivamente obrigação de fazer.

É cabível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para corrigir erro de fato e afastar juízo de retratação indevido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; STF, Tema 350.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão